Tribunal: TJMT
Processo: 1036972-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036972-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 300.566.018-40 (ADVOGADO), RENATO TONDELLO - CPF: 039.960.769-24 (EMBARGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGANTE), SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 25.242.466/0001-24 (EMBARGANTE), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (EMBARGANTE), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (EMBARGANTE), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (EMBARGANTE), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (EMBARGANTE), STELLA MARI BONATTO MORAES - CPF: 971.984.639-91 (EMBARGANTE), CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS - CPF: 030.334.471-71 (EMBARGANTE), RENAN ALESY MORAIS - CPF: 041.535.901-50 (EMBARGANTE), ROSSATO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.023.802/0001-83 (EMBARGANTE), AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.481-43 (EMBARGANTE), R D ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.621.136/0001-35 (EMBARGANTE), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DOS AGRAVADOS. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente para estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica às demais empresas do mesmo grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa as teses suscitadas pela parte e apresenta fundamentação clara pela rejeição de todas.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1036972-95.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. E OUTROS

EMBARGADO:

RENATO TONDELLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. e OUTROS contra o acórdão Id. 351620378 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1009800-58.2025.8.11.0040 ajuizada em face dos ora Embargantes, para estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica às empresas Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda., Safras Agroindústria S.A., Rossato Participações Ltda., Agro Rossato Ltda., RD Armazéns Gerais Ltda., e RD Comércio e Representações Ltda, bem como incluir no polo passivo da execução as pessoas físicas Catia Regina Randon, Stella Mari Bonatto Moraes, Caroline Randon Rossato Morais, Luiz Eduardo Randon Rossato e Renan Alesy Morais.

Em suas razões, aduzem violação ao contraditório e ampla defesa por ausência de intimação válida para apresentar contrarrazões ao recurso, visto que “
houve retorno negativo em relação aos agravados Safras Agroindústria, Pedro Morais Filho, Caroline Randon Rossato Morais, Stella Mari Bonatto Moraes, Dilceu Rossato, Renan Alesy Morais, RD Armazéns Gerais, Luiz Eduardo Randon Rossato, Agro Rossato Ltda, R D Comércio e Representações Ltda, Safras Armazéns Gerais, Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda
”.

Alegam a necessidade suspensão da execução na origem, por força do período de blindagem, considerando que os “
agravados tiveram o processamento das respectivas recuperações judicial deferido (Procs. 1007134-62.2025.8.11.0015 e 1024194-48.2025.8.11.0015)
”.

Suscitam, ainda, a ausência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme precedentes deste Sodalício.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação dos Embargantes nas penas de litigância de má-fé (Id. 357621852).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. e OUTROS contra o acórdão Id. 351620378 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1009800-58.2025.8.11.0040 ajuizada em face dos ora Embargantes, para estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica às empresas Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda., Safras Agroindústria S.A., Rossato Participações Ltda., Agro Rossato Ltda., RD Armazéns Gerais Ltda., e RD Comércio e Representações Ltda, bem como incluir no polo passivo da execução as pessoas físicas Catia Regina Randon, Stella Mari Bonatto Moraes, Caroline Randon Rossato Morais,

Luiz Eduardo Randon Rossato e Renan Alesy Morais.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do Agravo de Instrumento, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, acerca alegada ausência de intimação válida para apresentação de contrarrazões ao instrumental, tem-se, como anotado em sede de contrarrazões pelo ora Embargado, que “
os Embargantes não foram encontrados em seus endereços oficiais, onde os mesmos constam nos contratos sociais, fichas cadastrais da RFB e nas próprias inscrições estaduais
”, visto que os respectivos AR’s retornaram negativos por motivos de não procurados, endereço insuficiente e mudança, a indicar que a não localização decorreu da própria conduta deles em não manter endereços atualizados para fins de citação/intimação.

Aliás, é necessário frisar que a não localização dos Embargantes para fins de intimação não é questão nova neste Sodalício, tendo se repetido em diversos outros recursos julgados anteriormente, a despeito da inequívoca ciência da existência de diversas ações e recursos em trâmite envolvendo o mesmo grupo econômico, a corroborar tratar-se de conduta deliberada pelas Recorrentes.

Em verdade, tão somente os AR’s encaminhados à Rossato Participações Ltda. e Catia Regina Randon retornaram positivos, os quais, contudo, permaneceram inertes nos autos.

Em relação à necessidade de suspensão do feito executivo na origem, verifica-se que a deliberação extrapola os limites da decisão agravada, a ensejar em indevida supressão de instância.

Inobstante, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juízo
a quo
, em decisão posterior à agravada, já determinou a suspensão da execução pelo prazo de 180 dias considerando o deferimento do
stay period
em favor dos Embargantes.

A seu turno, acerca da alegada a ausência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, restou expressamente esclarecido no julgado os motivos de fato e de direito que levaram ao deferimento da medida.

No ponto, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Por não visualizar, por ora, hipótese de litigância de má-fé, deixo de aplicar a penalidade correspondente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026